Tribunal: TJDFT
Processo: 0733013-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. DEVIDA A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento (Lei Complementar n. 840/2011, Art. 106).
II. Em relação à carreira de Vigilância Ambiental do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 5.2378/2013 estabelece: Art. 8o O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS.
III. Nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, aos ocupantes dos cargos da carreira de que trata esta Lei é devida indenização pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções, de acordo com critérios e formas a serem definidos pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos – CPRH. § 1o Enquanto não são definidos critérios de concessão da indenização fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo atual (Decreto Distrital n 26.077/05: Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a contar de 1o de outubro de 2005).
IV. Conforme precedente do e. TJDFT, considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades (2a Turma Cível, Acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018),
V. Nesse quadro fático-legal, o servidor faz jus ao recebimento da verba indenizatória (R$420,00 mensais), referente às parcelas vencidas (não abarcadas pela prescrição) e vincendas no trâmite processual, até a efetiva implementação da rubrica em seu contracheque.
VI. Ausente violação: (i) à Súmula Vinculante n. 37, dado que não se trata de aumento dos vencimentos do servidor por ato do Poder Judiciário; (ii) e à Súmula Vinculante n.43, porquanto a alteração do regime jurídico da carreira (opção estatutária) decorreu de lei (Lei Distrital n. 5.237/2013, Art. 20) à carreira com ingresso por meio de concurso público. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acordão 1249776, DJE 25.6.2020; 3a Turma Recursal, Acordão 1221667, DJE 17.12.2019.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).